Tribunal: TJDFT
Processo: 0732924-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. APELAÇÃO. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA A APELAÇÃO.
II - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE CACHÊ ARTÍSTICO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E GESTÃO DE CARREIRA. CONTRATO ATÍPICO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DAS REGRAS QUE DISCIPLINAM O CONTRATO DE MANDATO. RESPONSABILIDADE DO MANDANTE PELAS VERBAS AUFERIDAS COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ARTÍSTICA. ART. 663 DO CÓDIGO CIVIL. PENHORA MANTIDA.
III - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal à recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Juízo negativo de admissibilidade firmado para o recurso quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo.
2. O contrato de representação artística guarda semelhanças estruturais com o contrato de mandato, em que o representante atua, na qualidade de mandatário, visando à consecução dos interesses do representado, qual seja, do mandante, sendo, assim, aplicável, por analogia, o regramento legal referente à essa espécie contratual.
3. Caso concreto em que a empresa embargante recebeu poderes do executado para administrar sua carreira e receber resultados pecuniários advindos dessa exploração comercial. No curso do contrato, foram penhorados valores de cachê recebidos pelo artista para pagamento de dívida por ele contraída. Penhora regular porque pertence o artista/executado o cachê cobrado em apresentações que realiza ao explorar economicamente seus talentos artísticos. A remuneração pelas horas de trabalho do artista/músico, ora devedor/executado, nos termos da legislação vigente, pertence unicamente a ele, que muito se equipara à figura do mandante. Inteligência do art. 663, primeira parte, do Código Civil.
4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.